Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701821-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTAZAR CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por BALTAZAR CORDEIRO DA SILVA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Alega o agravante que foi diagnosticado com tumoração maligna em face e necessita do procedimento cirúrgico CIRURGIA DE RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA para a retirada do tumor, sob o risco de perda do olho direito, conforme relatório médico juntado aos autos. Afirma que embora esteja inserido há menos de 20 dias no sistema de regulação, os documentos juntados demonstram que a Administração Pública está atendendo solicitações classificadas como vermelho inseridas no mês de novembro de 2022, o que, num ritmo otimística, acarretaria um tempo de espera na fila de pelo menos 9 meses. Assevera a necessidade de submissão ao procedimento cirúrgico, em razão do risco de progressão rápida do tumor maligno e de perda do olho direito. Pede o deferimento da tutela recursal para a concessão do tratamento cirúrgico pleiteado no prazo de cinco dias. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerada a ausência de relatórios médicos neste sentido. Ademais, em pese a classificação vermelho-emergência, o agravante foi inserido sistema SISREG em data recente, qual seja: 30/08/2023 (ID 51328726 – pág. 3). Assim, não é razoável que uma pessoa inscrita no sistema de regulação há apenas 16 dias tenha tratamento preferencial em detrimento de pessoas que estão na fila há mais tempo e em situação igual ou mais grave que a sua. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito